Tribunal: CARF
Processo: 10920.722914/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.722914/2013-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.743 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
ESTRIBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
NÃO
INOVAÇÃO
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS INAPTAS A AFASTAR AS RAZÕES DE DECIDIR DA 1a
INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DO §3o DO ART. 57 DO RICARF
Quando o recorrente repete as alegações já exaustivamente enfrentadas pela
DRJ, não acrescentando nenhum fato ou elemento novo, nem tão pouco
inovando em sua argumentação, estando o relator de acordo com a decisão da
1a Instância, aplica-se o §3o do Art. 57 do RICARF, mediante a transcrição do
voto vencedor da DRJ. Recurso negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto contra decisão prolatada no
Acórdão 04-35.027 da 4a Turma da DRJ/CGE em sessão realizada em 13/03/2014 na qual
julgou, por unanimidade, ser improcedente a impugnação apresentada conforme fatos e
fundamentos expostos:
RELATÓRIO FISCAL(fls. 25/226)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.722914/2013-20
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.743 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722914/2013-20

Em procedimento de fiscalização da empresa em referência, abrangendo o período
de 1o de dezembro de 2008 a 31 de dezembro de 2011, foram constituídos créditos decorrentes
do arbitramento de base de cálculo de Contribuição destinada à Previdência Social (COTA
PATRONAL) incluindo a contribuição aos terceiros vinculados à Previdência Social
(TERCEIROS) incidentes sobre remunerações aos segurados empregados e contribuintes
individuais a serviço do sujeito passivo no período fiscalizado.
As remunerações foram aferidas indiretamente, vez que não foram registradas na
contabilidade nem na folha de pagamento do sujeito passivo. Ademais, as contribuições lançadas
não foram tempestivamente recolhidas nem declaradas à Previdência Social por intermédio da
“Guia de Recolhimento do FGTS e Informação à Previdência “ (GFIP).
O arbitramento realizado pela fiscalização decorre da escrituração contábil, bem
assim a folha de pagamento e GFIP, não registrarem o movimento real da remuneração dos
segurados a serviço do sujeito passivo no período sob ação fiscal, em observância ao art. 33, §
6o, da Lei no 8.212/91.
A omissão dos fatos geradores previdenciários correu mediante implementação de um
esquema fraudulento consistente na manutenção de duas pessoas jurídicas para o
exercício do mesmo empreendimento, indústria de acessórios automotivos, com uma
delas registrada indevidamente como optante do SIMPLES NACIONAL, instituído pela
Lei Complementar no 123/2006 e assim valer-se fraudulentamente de benefícios
tributários instituídos às micro e pequenas empresas.
Os trabalhadores a serviço do empreendimento foram substancialmente alocados à
empresa optante do SIMPLES NACIONAL eximindo-se do recolhimento da cota patronal da
Contribuição Previdenciária sobre a folha de salários e pró-labore, mesmo tratando-se de um
único empreendimento, submetido a uma fragmentação fictícia orquestrada por seus dirigentes,
haja vista preliminarmente que:
A Estribo Indústria e Comércio Ltda., (o sujeito passivo) opera comercialmente em
nome próprio, com parque industrial (máquinas, instalações e pessoal) estabelecido no
endereço de sua sede, e assim demonstra patrimônio e capacidade operacional
necessários à realização de seu objeto. Vale dizer, exercendo e assumindo efetivamente
os riscos do empreendimento.
Por sua vez a Services Prestadora de Serviços de Metal Mecânica Ltda., CNPJ
10.534.164/0001-52, – consoante sua própria escrituração adiante destrinchada -
apresenta-se como um mero “Centro de Custos” agregando folha de pagamento,
encargos sociais e demais direitos trabalhistas do pessoal alocado ao empreendimento,
custos esses periodicamente repassados ao sujeito passivo mediante emissão de Notas
Fiscais a título de “Prestação de Serviços”.
Esta empresa (Services) foi registrada no endereço residencial do sócio (Saladino Diz
Acosta) e não dispõe de patrimônio e capacidade operacional necessários à realização
de seu objeto (prestação de serviços de Metal Mecânica) alocando seu pessoal para
trabalhar com exclusividade no parque industrial do sujeito passivo, como constatado
em entrevistas com os trabalhadores.
Em face ao acima exposto, a presente fiscalização abrangeu também a pessoa
jurídica Services Prestadora de Serviços de Metal Mecânica Ltda, CNPJ no 10.534.164/0001-52,
com sede registrada à Estrada da Ribeira S/N, poste 06, na cidade de São Francisco do Sul/SC,
cujo “Termo de Início do Procedimento Fiscal” (TIPF) foi também assinado pelo Sr. Andrei Diz
Acosta, sócio administrador do sujeito passivo e também procurador com poderes de
administração da Services, conforme instrumento de procuração anexado aos autos.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.743 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722914/2013-20

Importante ressaltar as informações societárias e cadastrais da empresa ora
RECORRENTE, como se segue:
16. A empresa ora autuada iniciou suas atividades em 01/01/2006 sempre com o objeto
social: fabricação e comércio de estribos para automóveis (cláusula 3a do Contrato
Social registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em data de
26/01/2006).
17. Teve sua sede inicialmente no endereço da Rua Bruno Germano Ponick, 70 – Bairro
Bom Retiro – Joinville, e posteriormente na Rua André Fagundes da Silva, 56 – Bairro
Petrópolis – Joinville (conforme 1a alteração contratual registrada em 08/12/2006);
posteriormente na Rua Guilherme Boldt, 124 – Bairro Pirabeiraba – Joinville (conforme
2a alteração contratual registrada em 28/01/2008) e, por fim, a sede atual à Rodovia BR
101, s/n, km 52 – Bairro Santa Catarina – Joinville/SC (desde a 3a alteração contratual
registrada em 04/01/2010).
18. Os reais donos e administradores da empresa são, como se verá adiante, os senhores:
Saladino Diz Acosta, CPF 167.488.670-53, e seu filho: Andrei Diz Acosta, CPF
005.768.999-76. Todavia, ambos escondem-se sob a figura de interpostas pessoas, vez
que:
18.1. o primeiro acima citado (Sr. Saladino Diz Acosta) figura, desde 12/12/2008, como
sócio controlador e administrador da segunda empresa envolvida na presente
fiscalização (Services), a qual ficaria impedida de ser optante do SIMPLES
NACIONAL, nos termos do art. 3o, parágrafo 4o, incisos III a V, da Lei Complementar
no 123/2006;
18.2. o segundo acima mencionado (Sr. Andrei Diz Acosta) figurou como empregado
do próprio sujeito passivo (Estribo) entre 02/05/2007 e 08/11/2007; e novamente como
empregado da mesma empresa, agora na função de “Gerente Administrativo” entre
02/03/2009 e 21/10/2012 (fonte: CNIS);
18.3. figurou também em outras empresas do “Grupo Empresarial Familiar”, a saber
(fonte: GFIP):
18.3.1.
Strada
Comércio
de
Acessórios
Automotivos
Ltda.,
ME,
CNPJ
08.309.716/0001- 87: diretor não empregado entre 07/2008 e 09/2012 ;
18.3.2. Stribus Comercial Ltda., ME, CNPJ 04.831.472/0001-47: sócio-gerente entre
12/2001 e 02/2005;
18.3.3. Andrei Diz Acosta ME, CNPJ 07.221.490/0001-03: titular no período de
05/2005 a 11/2007.
18.4. Esta interposição de pessoas persistiu até o advento da 5a alteração contratual
(registrada em 25/01/2013) quando então, não mais existindo interesses contrários ou
impeditivos legais, ambos (Srs. Saladino e Andrei Diz Acosta) ingressam oficialmente
na sociedade, aumentando o capital , dos ínfimos R$ 20 mil, para R$ 400 mil, agora
com a administração estatutariamente prevista do Sr. Andrei Diz Acosta.
19. Isto posto, passamos a apontar as interpostas pessoas junto ao sujeito passivo:
19.1. Tatiane Borges, CPF 006.780.389-02, figurou como sócia controladora e
administradora, detendo 90% do capital, até o advento da 4a alteração contratual,
registrada em 23/11/2012, com sua mãe, Sra. Lucy Souza Borges, CPF 518.227.769-53,
figurando como sócia cotista minoritária.
19.2. A Sra. Tatiane Borges é esposa ou companheira do Sr. Andrei Diz Acosta, posto
que coabitaram no endereço da Rua Luiz Delfino no 525 – Ap. 504 e posteriormente à
Rua Nestor Hintz no 312, endereços estes informados pela Sra. Tatiane Borges nos
instrumentos de contrato social e alterações (1a a 4a), sendo que o último figura como
atual endereço do Sr. Andrei Diz Acosta (vide 5a alteração contratual com seu ingresso
na sociedade) e o anterior pode ser confirmado nos autos da Ação trabalhista AT 03394-
2006-030-12-00-8, da 4a Vara de Joinville, onde, TATIANE BORGES, ANDREI DIZ
ACOSTA, a firma individual ANDREI DIZ ACOSTA - ME e a empresa ESTRIBO
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.743 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722914/2013-20

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA são co-réus. Na conciliação da audiência do dia
16/10/2006, TATIANE BORGES havia sido excluída do polo passivo. No entanto, no
termo de audiência do dia 08/11/2007, ela foi reincluída como parte por ter sido
caracterizada FRAUDE PROCESSUAL "presumível a alegada sociedade de fato com
Andrei Diz Acosta, inclusive no que tange à empresa Estribo Indústria e Comércio".
Nesta data a empresa ESTRIBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA também foi
incluída como parte no processo. Nos embargos à execução, a Sra. TATIANE BORGES
alegou que "foi apenas namorada do sócio da executada, Sr. Andrei Diz Acosta, mas
que não existe nenhuma relação jurídica entre ela e a executada ANDREI DIZ
ACOSTA – ME". Os embargos não foram conhecidos.
19.3. Nesta mesma ação trabalhista, na audiência do dia 16/10/2006, ANDREI DIZ
ACOSTA afirma que a firma individual "está desativada, podendo seu titular ser
localizado, quando o mesmo está em Joinville, na Rua Luiz Delfino, 525 – ap. 504 –
bairro Glória – Joinville/SC."
19.4. Este é o endereço acima citado que consta no cadastro do CPF de TATIANE
BORGES, já o endereço residencial que consta no cadastro CPF de ANDREI DIZ
ACOSTA é outro: ESTRADA DA RIBEIRA,SN, MIRANDA, SAO FRANCISCO DO
SUL, que na verdade é o endereço de seu pai (Saladino Diz Acosta) e também da sede
fictícia da segunda empresa aqui arrolada (Services) e adiante apresentada.
Já, quanto, a Services Prestadora de Serviços de Metal Mecânica Ltda., CNPJ
10.534.164/0001-52, o relatório fiscal informa que:
20. Trata-se de empresa constituída e levada a registro em 12/12/2008 (não constam
alterações contratuais), com capital integralizado de ínfimos R$ 10 mil, destinada ao
exercício da atividade de (cláusula 4a) “Prestação de serviços de metal mecânica,
usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais”. Foi optante do SIMPLES
NACIONAL, regime instituído pela Lei Complementar no 123/2006, no período de
12/12/2008 a 31/12/2011.
21. O endereço registrado como sede é: Estrada da Ribeira, s/n, poste 6, bairro Miranda,
São Francisco do Sul/SC.
22. Os sócios fundadores são:
22.1.Sr. Saladino Diz Acosta, CPF 167.488.670-53, residente e domiciliado no mesmo
endereço da sede declarada, mudando apenas o número do poste, para 7, e
22.2. Emilli de Diniz Martins, CPF 084.990.949-02, menor impúbere nascida em
30/09/2000, filha de Tatiane Borges, já aqui qualificada.
A fiscalização não localizou a sede desta empresa e encaminhou Termo de
Intimação Fiscal para o escritório contábil responsável solicitando diversos documentos fiscais e
contábeis que comprovassem a atividade empresarial da mesma. Os únicos documentos
enviados foram alguns extratos bancários e talonários de notas fiscais. Questionado sobre a
inexistência de outros documentos, como contratos comerciais, faturas e noras fiscais, recibos e
comprovantes de receitas e despesas, recebeu como resposta o seguinte:
26.1. que em princípio deveria haver um contrato de prestação de serviços firmado com
a Estribo, mas não soube localizá-lo;
26.2. que não havia contrato de locação porque o estabelecimento industrial ocupado
durante o período em que a empresa esteve em atividade, “era sempre anexo ao
estabelecimento da Estribo” donde se extrai ser o mesmo estabelecimento, haja vista a
não comprovação de outra locação e tampouco a existência de máquinas, equipamentos
e instalações próprias da prestadora dos serviços.
27. Mediante entrevistas desta fiscalização a alguns trabalhadores que davam
expediente no momento da visita inicial, realizada à sede do sujeito passivo – sempre
acompanhado do Sr. Andrei Diz Acosta – ao serem indagados da data de admissão
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.743 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722914/2013-20

àquela empresa, informaram datas anteriores às constantes dos registros do sujeito
passivo (em GFIP).
28. Ante tais inconsistências sistemáticas de datas de admissão, o Sr. Andrei esclareceu
que os trabalhadores se referiam ao período em que foram registrados na prestadora de
serviços (SERVICES).
29. Questionados ainda se sempre trabalharam naquele estabelecimento, alguns – a
exemplo de: Euclides Souza Júnior; Juliarde Júlio Quintino; Ricardo Beckauser –
espontaneamente informaram ter trabalhado antes em Pirabeiraba que é o endereço
anterior do sujeito passivo, comprovando assim que, mesmo no período em que foram
registrados como empregados da SERVICES, sempre trabalharam nos estabelecimentos
do sujeito passivo (ESTRIBO).
Outro aspecto encontrado pela fiscalização diz respeito a UNICIDADE DE
COMANDO, pois em todo o período fiscalizado, o Sr. Andrei Diz Acosta, embora não figurasse
como administrador, sempre exerceu tais poderes mediante procurações que lhe foram
outorgadas pelos sócios contratuais. O que configura também, que, na realidade se trata de uma
única empresa de fato.
A escrituração contábil da RECORRENTE apresenta inconsistências como a
presença de receitas de venda e a ausência de gastos com mão de obra compatíveis com tal
faturamento. Fazendo constar que:
36. Nota-se que o quantitativo de segurados empregados e respectivas bases de
contribuição previdenciária são irreais para o porte desta empresa. Veja-se, por
exemplo, a média de 9,58 empregados no ano 2009 e de apenas 4,42 no ano 2010.
37. Por outro lado, a média apurada para o ano 2011 foi de 46,50 empregados, com
valor médio de folha da ordem de R$ 49.040,96 (vide tabela acima, sem o detalhamento
mensal), o que denota outra realidade: a migração havida dos trabalhadores antes
registrados na SERVICES e que, em face da perda do benefício fiscal do SIMPLES ao
final daquele ano, migraram para a ESTRIBO já ao longo do próprio exercício (fl.35).
Ainda foi constatado que a ESTRIBO detinha poucos trabalhadores mas
apresentava custos e despesas relativos aos serviços prestados pela SERVICES em montantes
substanciais. Além do fato de a SERVICES operava exclusivamente para a ESTRIBO, não sendo
possível vislumbrar nenhuma outra fonte de renda ou faturamento. Portanto, conclui a
fiscalização que:
45. Com efeito, vimos que trata-se aqui de duas pessoas jurídicas representando uma só
empresa ou empreendimento comercial, bastando relembrar que: estão sob controle
mesmos donos e gestores; exercem mesma atividade; usam mesmas instalações físicas,
e ainda se comprova agora que uma delas não existe de fato - isto é, não opera
efetivamente perante o mercado - não assume os riscos inerentes à atividade
empresarial, logo, é INEXISTENTE DE FATO, podendo ser melhor definida como um
Departamento ou Centro de Custos daquela que efetivamente opera em nome próprio
junto ao mercado (ESTRIBO), como o demonstram o volume de suas operações com
terceiros e sua estrutura patrimonial constante dos balanços aqui apensados.
Acrescenta-se ainda, que não constam nenhum tipo de bem, móvel ou imóvel, na
SERVICES.
Por isto, resta demonstrado que as empresas fiscalizadas foram criadas e operadas
fraudulentamente pelos mesmos donos e administradores, de modo que a empresa optante do
SIMPLES NACIONAL figurasse como empregadora da mão de obra utilizada no - único -
empreendimento econômico ali existente, para com isso auferir indevidamente de benefícios
tributários do SIMPLES NACIONAL.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.743 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722914/2013-20

As bases de cálculo arbitradas correspondem às remunerações constantes das
folhas de pagamento apresentadas pela SERVICE à fiscalização (através dos arquivos digitais
MANAD/FOLHA), as quais, bem representam, segundo os fatos aqui narrados, a remuneração
omitida dos livros e registros próprios do sujeito passivo, tudo consoante o já citado § 6° do art.
33, da Lei n° 8.212/91. O lançamento realizado na presente ação fiscal abrange as contribuições
devidas, vencidas e não recolhidas nem declaradas pelo sujeito passivo, regular e
tempestivamente.
Foram aplicadas multas previstas no art. 44, I, e parágrafo primeiro, da Lei
9.430/96 (Multa qualificada de 150%) e encaminhada representação fiscal para fins penais
(RFFP) ao Ministério Público Federal (MPF), tendo em vista que em tese estão tipificados nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, como sonegação, fraude e conluio.
O crédito apurado na presente ação fiscal foi lançado em dois Autos de Infração
(AI) distintos em função da natureza do crédito, conforme demonstra a tabela a seguir:
PERÍODO 01/2009 A 12/2011
AI DEBCAD
N°
CONTEÚDO DO AI (AUTO DE
INFRAÇÃO)
Valor
Atualizado
Juros
Multa
ofício
Total
51.046.446-7
Contribuição previdenciária patronal
(FPAS e SAT/RAT)
344.734,49
98.267,64
517.101,84
960.103,97
51.046.447-5
Contribuição aos Terceiros
Conveniados (Sistema “S”)
88.449,03
25.162,14
132.673,65
246.284,82
IMPUGNAÇÃO
Em 11/10/2013, a RECORRENTE apresentou IMPUGNAÇÃO contra duas peças
impugnatórias, uma para cada um dos Autos de Infração lavrados, sob a justificativa de se evitar
qualquer prejuízo ao pleno exercício do direito de defesa, sendo apresentadas, porém, as mesmas
razões de defesa, que em síntese discorrem sobre (fls. 246/282 e 312/313):
Regularidade na constituição e nas atividades prestadas pela Services Prestadora
de Serviços de Metal Mecânica Ltda
Services Prestadora de Serviços de Metal Mecânica Ltda tem por objeto social a
prestação de serviços de metal mecânica, usinagem, solda, tratamento e
revestimento em metais, e sempre manteve interesse em fornecer seus serviços a
outras sociedades, mas a concorrência nesse ramo, a escassez de mão-de-obra
qualificada disponível, o número de empregados que possuía, lhe exigia o
restrito fornecimento de mão-de-obra à autuada;
Mesmo assim, chegou a fornecer mão-de-obra a outras sociedades também, fato
observado pela autoridade lançadora também;
A alegação da autoridade lançadora de que estariam subordinados à autuada os
empregados registrados pela Services Prestadora de Serviços de Metal Mecânica
Ltda é mera suposição, inexistindo prova nesse sentido;
As entrevistas realizadas pela autoridade lançadora, com direcionamento de
respostas, não podem ser confrontados neste momento pela impugnante;
O fato de a Services Prestadora de Serviços de Metal Mecânica Ltda não possuir
elevado capital social não pode ser motivo para autuação, pois não há legislação
que determine um capital social mínimo para o desenvolvimento de uma
atividade empresária, além de que o capital de R$ 10.000,00 é suficiente para o
tipo de negócio econômico a que se propôs exercer, vez que não há necessidade
de máquinas, equipamentos e insumos;
O fato alegado pela autoridade lançadora de que a autuada não possuiria quadro
de funcionários compatível é mera suposição, ainda mais pelo fato de ele não
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.743 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722914/2013-20

conhecer de modo aprofundado o processo produtivo bem como a oscilação que
ocorre durante certo período;
Em razão da autonomia da vontade, é permitido ao empreendedor administrar
conforme a melhor opção de custos de contratação, não sendo essa conduta
ilícita ou uma infração tributária;
O fato de a autuada ter contratado ex-empregados da Services Prestadora de
Serviços de Metal Mecânica Ltda é algo comum entre empresas prestadoras de
serviços e as tomadoras, pois o empregado contratado já se encontra habituado
ao respectivo local de trabalho, possui imprescindível qualificação profissional,
mostrando-se muito mais apto à vaga em comparação a um novo profissional;
Não há razões e provas suficientes para a desconsideração da Services Prestadora
de Serviços de Metal Mecânica Ltda, tampouco para a declaração de sua
inexistência de fato;
Multa qualificada de 150%
Não houve prática de fraude ou sonegação fiscal, pois se havia no mercado
sociedade empresária de serviços exclusivamente voltada para o fornecimento de
mão-de-obra qualificada para a execução das atividades da autuada, esta nada
mais fez do que contratar os serviços dessa sociedade empresária;
Por inexistir indícios razoáveis para imputar a responsabilidade à autuada pela
prática de conduta ilícita, a legislação tributária deve ser interpretada de modo
mais favorável ao contribuinte, conforme manda o art. 112 do CTN;
Não houve qualquer embaraço à fiscalização;
Por essas razões, deve ser aplicada a multa de 75%.
Ao final, pleiteou:
a) o cancelamento do auto de infração e todas as demais obrigações dele
decorrentes;
b) mantida a autuação, a redução da multa de ofício de 150% para 75%;
c) o não encaminhamento da representação fiscal para fins penais ao Ministério
Público, pois inexistente a prática de ilícito penal.

ACÓRDÃO DRJ
Em 13/03/2014, a 4a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
SEGURADOS
EMPREGADOS.
INTERPOSTA
PESSOA JURÍDICA.
TERCEIRIZAÇÃO. SIMULAÇÃO.
Constatado pela fiscalização que os serviços terceirizados da empresa ocorrem
de forma simulada, apenas para burlar o Fisco, correto o enquadramento dos
trabalhadores como segurados empregados da empresa contratante.
FRAUDE E SONEGAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Comprovada a intenção de impedir/ocultar a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária das contribuições sociais previdenciárias e modificar suas
características de modo a reduzir o montante do tributo devido, resta
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.743 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722914/2013-20

caracterizada a sonegação e a fraude, impondo-se a aplicação da multa de
ofício qualificada.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA.
Não compete à Delegacia da Receita Federal de Julgamento apreciar a
regularidade e o cabimento de representação para fins penais formalizada ao
final do procedimento de fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 24/04/2014, de forma tempestiva, o RECORRENTE apresentou dois recursos
voluntários (fls.336/382), nos quais praticamente reproduziu as mesmas razões já apresentadas
nas IMPUGNAÇÕES e julgadas pelo ACÓRDÃO recorrido.
Preliminarmente, pugna a RECORRENTE pela imposição do efeito suspensivo ao
RECURSO ora julgado.
No mérito, alega, que:
1. A constituição e as atividades da sociedade Services Prestadora de
Serviços Metal Mecânica Ltda, são regulares e estão amparadas pela
legislação empresarial, cível e tributária, não podendo ser desconstituída,
constituindo-se, ao contrário do afirmado pela fiscalização, em sociedade
empresarial de fato e de direito;
2. Que esta empresa sempre objetivou a prestação de serviços no segmento
de metal mecânica para empresas da região de Joinville-SC, oferecendo
sua mão-de-obra às empresas dessa natureza, aproveitando da demanda
significativa regional. Por esta razão, e considerando o conhecimento
prévio entre os sócios da Estribo e da Services, foi iniciado o fornecimento
de mão-de-obra para a prestação desta espécie de serviços;
3. A empresa Services sempre manteve interesse na oferta e prestação dos
seus serviços a outras sociedades exploradoras do ramo metal mecânico.
Porém, devido a escassez de funcionários qualificados, ficou
impossibilitada de atender outras empresas, uma vez que já tinha se
comprometido com a Estribo, mas, mesmo diante desta restrição, a
empresa conseguiu fornecer mão-de-obra para outras sociedades, embora
em número reduzido, como demonstram as suas notas fiscais que constam
no auto de infração;
4. Alega que a imputação de que as contratações dos empregados da Service
era feita diretamente pela Estribo e a ela eram subordinados, não passam
de meras suposições, pois não há provas idôneas que sustentam tal
afirmação;
5. É temerário aceitar como fundamento para a desconsideração de qualquer
sociedade a validade de supostas entrevistas realizadas pelo Agente Fiscal
junto aos empregados, pois os meios pelos quais elas foram realizadas e o
direcionamento das respostas não são aptas a comprovarem ou
contestarem as informações extraídas;
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.743 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722914/2013-20

6. A Services continua ativa até os dias de hoje, e oferece os seus serviços a
outras sociedades além da Estribo;
7. Quanto ao fato da Services não possuir sede e capital social adequado às
suas atividades, informa que o seu objeto social é a prestação de serviços
diretamente na sede das contratantes, não havendo necessidade de espaço
físico próprio para tanto, bem como escritório administrativo, maquinários
e demais particularidades relacionadas às demais sociedades empresárias;.
8. Quanto ao capital social, menciona que não já nenhuma obrigação para
estabelecimento de capital social mínimo para determinadas atividades
empresárias, e o capital social subscrito e integralizado é suficiente para o
exercício de suas atividades;
9. No tocante à alegação de que a Contribuinte ora Recorrente não
apresentava quadro de funcionários (registrados na empresa) compatível
com o seu faturamento e produção, tem-se mais uma vez que tal
argumento não passa de mera suposição, lançada de forma temerária pelo
r. Agente Fiscal, vez que o mesmo desconhece de modo mais aprofundado
o processo produtivo da empresa Recorrente, bem como a demanda a qual
se encontrava submetida, muitas vezes de modo sazonal, oscilando durante
certo período de tempo;
10. Que é totalmente lícito ao empreendedor eleger e administrar da forma que
julgar mais conveniente em termos de custos e contratação, não podendo
tal conduta ser caracterizada como infração tributária;
11. Quanto à contratação de parte dos funcionários pela empresa Recorrente
após alguns deles serem demitidos pela Services, insta ressaltar tratar-se
de atitude comum verificada entre empresas prestadoras de serviços e
empresas tomadoras dos mesmos, tendo em vista que o empregado
contratado já se encontra habituado no respectivo local de trabalho, bem
como apresenta imprescindível qualificação profissional para prestação
dos serviços e atividades desenvolvidas pela empresa contratante,
mostrando-se um candidato muito mais apto à vaga se comparado a outro
trabalhador que iniciasse a partir daquele momento a prestação de tal
natureza de serviços;
12. Que não há razões e provas suficientes para a imputação de
desconsideração
da
sociedade
Services
Prestadora,
declarando-a
inexistente de fato, como pretende o Agente Fiscal e imputando à empresa
Estribo (sujeito passivo) as referidas penalidades e crédito tributário' ora
descrito no presente Auto de Infração;
13. O crédito tributário ora objeto de exigência, bem como as cominações e
penalidades pertinentes à suposta desconsideração da sociedade Services,
dentre as quais a imputação do cometimento de ilícitos penais (fraude,
sonegação e conluio) não podem em nenhum momento prosperar, em
razão de não restarem suficientemente demonstradas e comprovadas as
alegações trazidas pelo Agente Fiscal, no respectivo Auto de Infração;
14. Ante ao exposto, tem-se que totalmente improcedente a lavratura do
presente Auto de Infração bem como o crédito tributário ora exigido,
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.743 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722914/2013-20

tomando-se como fundamento para tanto as alegações trazidas pelo i.
Agente Fiscal, na pretensão de declarar inexistente a sociedade Services,
vez que as alegações trazidas no processo administrativo não são
plausíveis, razoáveis e suficientes para tanto.
15. Assim, pugna a Contribuinte no sentido de que seja considerada totalmente
regular a sociedade Services, mantendo-se todas as relações anteriormente
havidas pela empresa, as sujeições aos benefícios tributários concedidos e
verificados (SIMPLES), bem como a regularidade da contratação e
utilização da mão-de-obra pela sociedade ora Recorrente, cancelando-se,
por fim, integralmente o presente Auto de Infração e o crédito tributário
ora exigido, pelos fundamentos expostos;
16. .Questiona a multa qualificada uma vez que em momento algum a
Recorrente intentou difundir estrutura ou constituir meios para fins de
sonegação ou fraude de quaisquer tributos, ao contrário, contratou
regularmente mão-de-obra junto à empresa prestadora de serviços, nos
termos informados anteriormente, pois, havendo possibilidade perante o
mercado, com a existência de sociedade empresária prestadora de serviços
exclusivamente voltada para o fornecimento de tais atividades, tem-se que
a Contribuinte nada mais fez que contratar junto à referida empresa, a qual
lhe fornecia mão-de-obra necessária e qualificada à execução de parte de
suas atividades;
17. A previsão constante do art. 112 do Código Tributário Nacional no sentido
de que a legislação tributária interpreta-se de maneira mais favorável ao
contribuinte, o que no presente caso mostra-se imperativo, tendo em vista
que inexistem indícios razoáveis e suficientes para imputar ao
Contribuinte a prática de qualquer conduta de natureza ilícita, de forma
comissiva ou omissiva;
18. Salienta que inexiste também qualquer possibilidade de caracterização de
eventual embaraço à fiscalização, vez que em toda e qualquer situação a
qual a Contribuinte fora cientificada para manifestar-se e apresentar
documentos pertinentes ao procedimento, a Recorrente os realizou e
entregou deliberadamente, conforme relatado pela própria autoridade
fiscal;
19. importa mencionar que as diferenças verificadas, sendo elas realmente
devidas, devem ser consideradas simplesmente como desconsideração da
terceirização de contratação de mão-de-obra havida entre a Contribuinte
Recorrente e a empresa Services, e não à pratica de conduta ou ato
criminoso ou ilícito, sujeitando, portanto, a Recorrente tão somente à
cominação de multa no percentual padrão de 75% (setenta e cinco por
cento), uma vez que inexiste comprovação inequívoca da intenção de
fraudar ou sonegar por parte da ora Recorrente. Neste ponto junta decisões
do CARF que limitam a aplicação da multa qualificada quando resta
comprovada de forma inequívoca o intuito de fraude;
Conclui pedindo pelo cancelamento de ambos autos de infração e, caso sejam
mantidos, que a multa de ofício seja reduzida ao limite de 75%.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.743 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722914/2013-20

Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
PRELIMINAR
Em sede de preliminar, pugna a RECORRENTE pela imposição do efeito
suspensivo ao RECURSO, impedindo a execução do débito fiscal objeto de questionamento
enquanto pendente de julgamento os autos de infração questionados.
Importante esclarecer que tal efeito é inerente a natureza do PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO FISCAL, Art. 33 do Decreto no 70.235/1972, e do Art. 73 do Decreto no
7.574/2011, não cabendo a autoridade julgadora decidir sobre a sua aplicação ou não.
DO MÉRITO
Uma vez que, a autuada limitou-se a questionar a suficiência das provas
apresentadas pela fiscalização, não juntando nenhuma prova que as desqualificassem, ou ainda,
apontasse alguma irregularidade no procedimento fiscalizatório realizado, limitando-se a repisar
os argumentos já amplamente enfrentados pela Primeira Instância Julgadora, aplico o §3° do
Art. 57 do RICARF na sua totalidade, e, para tanto, segue a transcrição do voto citado:
ALEGADA REGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO DA INTERPOSTA
PESSOA JURÍDICA E NOS SERVIÇOS POR ESTA PRESTADOS
De forma geral, a autuada limita-se a alegar que a fiscalização não produziu provas
capazes para fundamentar o lançamento fiscal, tendo tudo sido feito por meras
suposições da autoridade lançadora, pois era regular a constituição da empresa Services
Prestadora de Serviços de Metal Mecânica Ltda e os negócios jurídicos com ela
pactuados.
Contudo, essa alegação não merece prosperar.
Inicialmente, cabe informar que a pessoa jurídica Services Prestadora de Serviços de
Metal Mecânica Ltda foi constituída para a prestação de serviços de metal mecânica,
usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais, fato que é incontroverso nos
autos.
Tais serviços requerem não só o elemento humano para serem concretizados, mas
também máquinas e equipamentos, além de insumos, pois não se pode imaginar
serviços de usinagem, solda e revestimento em metais sem todos esses elementos.
Por tais serviços demandarem mão-de-obra, máquinas, equipamentos e insumos, fica
evidente que é necessário também um espaço físico que os comporte.
Contudo, como bem demonstrou (e provou) a autoridade lançadora a pessoa jurídica
Services Prestadora de Serviços de Metal Mecânica Ltda:
· possui capital social de apenas R$ 10.000,00, valor que seria insuficiente para o tipo
de serviço a que se propôs operar referida pessoa jurídica;
· não possui instalações próprias e tampouco máquinas e equipamentos para a
operacionalização de seu objeto social;
Defende-se o sujeito passivo sob a alegação de que não há lei que determine valor
mínimo para o capital social, além de que referido valor de capital social seria suficiente
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.743 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722914/2013-20

para o tipo de negócio econômico a que se propôs exercer a Services Prestadora de
Serviços de Metal Mecânica Ltda, vez que não há necessidade de espaço físico,
máquinas, equipamentos e insumos, pois os serviços foram prestados no próprio
estabelecimento da autuada.
Com certeza, a lei não disporia sobre limites mínimos para o capital social de uma
sociedade. Porém, se a análise fática procedida legalmente pela autoridade
administrativa identificar um capital social insuficiente para um tipo de negócio jurídico
objeto de contrato social, tal situação deve ser investigada da forma como foi no
presente caso.
Vê-se que o sujeito passivo entende que a prestação de serviços de metal mecânica,
usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais resumir-se-ia somente em
fornecimento de mão-de-obra qualificada para isso, o que não procede pelo motivo
acima já comentado.
Um ponto incontroverso no presente caso, portanto, é o fato de que a Services
Prestadora de Serviços de Metal Mecânica Ltda não prestou serviço algum relacionado
ao seu objeto social, tão somente forneceu mão-de-obra para serviços que foram
executados nas próprias instalações da autuada.
Por que motivo então a Services Prestadora de Serviços de Metal Mecânica Ltda não foi
constituída para esse fim específico?
A resposta é bastante simples: pelo fato de a Lei Complementar no 123, de 2006, dispor
que é vedado à microempresa ou empresa de pequeno porte que realizem cessão ou
locação de mão-de-obra recolherem impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional.
Comprovou-se, também, tratar-se de um grupo familiar e que tanto a autuada quanto a
Services Prestadora de Serviços de Metal Mecânica Ltda são administradas pela mesma
pessoa da família, a qual, apesar de não configurar nos contratos social como sócio ou
administrador em nenhuma delas, possui procuração com amplos poderes para isso,
denotando unidade de direção.
Além disso, a autoridade lançadora demonstrou que a autuada apresentava elevado valor
de receita de vendas e um reduzido gasto com mão-de-obra e um reduzido número de
empregados, diferentemente da Services Prestadora de Serviços de Metal Mecânica
Ltda possuía um elevado número de empregados.
A autoridade lançadora também demonstrou que a Services Prestadora de Serviços de
Metal Mecânica Ltda praticamente prestou serviços apenas à autuada, o que demonstra
que esta foi constituída com o único fim de fornecer mão-de-obra àquela.
Em relação à essa última informação, a autoridade lançadora demonstrou que há
registros contábeis de alguns serviços prestados pela Services Prestadora de Serviços de
Metal Mecânica Ltda à pessoa jurídica F S Acessórios Automotivos Ltda. Porém isso
não desqualificou a exclusividade na prestação de serviços, posto que tal pessoa jurídica
compõem o núcleo familiar, pois é administrada por uma das sócias da autuada.
O sujeito passivo alega que teria prestado serviços a outras sociedades, mas não
apresentou provas disso.
Oportuno mencionar que constam nos autos um Termo de Ajuste de Conduta assinado
pela autuada diante do Ministério Público do Trabalho, comprometendo-se a não mais
contratar trabalhadores terceirizados para o desempenho de atividades fim da empresa,
bem como para o desempenho de atividades meio quando presentes a pessoalidade e
subordinação direta ao tomador de serviços (fl.221), e um Auto de Infração do
Ministério do Trabalho e Emprego em que a contratação da Services Prestadora de
Serviços de Metal Mecânica Ltda foi caracterizada como terceirização ilícita (fl.219 e
220).
Portanto, a autuação fiscal não se baseou em meras suposições da autoridade lançadora.
Esta analisou um amplo conjunto probatório (incluindo entrevistas feitas a empregados
registrados pela Services Prestadora de Serviços de Metal Mecânica Ltda) que foram
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.743 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722914/2013-20

indícios suficientes para se concluir pelo indevido uso de interposta pessoa jurídica
constituída para valer-se de benefícios concedidos a empresas optantes do Simples
Nacional e assim deixar de recolher contribuições previdenciárias.
Nesses casos, a autoridade lançadora está autorizada legalmente a proceder ao
lançamento de ofício, conforme prevê o inciso I do art. 116 do CTN:
“Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente
lhe são próprios;”
Dessa forma, em consonância com o art. 142 do CTN, temos que coube à autoridade
administrativa, uma vez verificada a situação de fato de ocorrência do fato gerador
constituir o crédito tributário pelo lançamento, determinar a matéria tributável, calcular
o montante do tributo devido e identificar o sujeito passivo.
Além disso, vamos além para encontrar no art. 149, do CTN, a hipótese do inciso VII:
“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;” (g.n.)
Neste momento, é oportuno salientar que é da própria essência da atividade de
fiscalização aplicar as normas aos fatos reais e não apenas se ater à máscara por trás da
qual possam estar se escondendo. Não basta ao contribuinte dar forma a uma
determinada situação da maneira que lhe seja mais favorável e esperar que o
representante do Fisco, competente para exigir o cumprimento da legislação tributária,
nada possa fazer. Diante do CTN e da situação fática trazida aos autos, verifica-se que o
procedimento encontra-se plenamente respaldado na lei.
A prática de atos ou negócios dissimulados com o intuito de burlar o Fisco é vedada, e a
autoridade fiscal, ao verificar que o sujeito passivo utilizou-se de simulação para
esquivar-se do pagamento de tributo, tem o dever de aplicar a legislação tributária de
acordo como os fatos efetivamente ocorrem, em detrimento daquela verdade jurídica
aparente.
Correto, portanto, o lançamento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
O sujeito passivo pleiteia a redução da multa de ofício qualificada de 150% para 75%,
sob o fundamento de que haveria regularidade na constituição e contratação da
interposta pessoa jurídica e, conseqüentemente, não teria cometido fraude ou sonegação
fiscal.
Conforme supramencionado, a autoridade lançadora produziu provas acerca da real
intenção do sujeito passivo em constituir uma interposta jurídica com o único fim de
oferecer-lhe mão-de-obra e assim conseguir obter indevidamente benefício no
pagamento de tributos e contribuições na sistemática do Simples Nacional.
Com isso, a autuada, em conjunto com a interposta pessoa jurídica, retardaram o
conhecimento por parte da autoridade lançadora da ocorrência do fato gerador das
contribuições previdenciárias a cargo do empregado e reduziram o montante das
contribuições previdenciárias devidas.
São situações claramente previstas na Lei no 4.502, de 1964:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.743 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722914/2013-20

I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
E nessas circunstâncias, a Lei no 9.430, de 1996, determina a aplicação da multa de
ofício qualificada de 150%:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Portanto, a multa de ofício qualificada lançada não carece de reparo.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento do RECURSO VOLUNTÁRIO
APRESENTADO e pela sua total IMPROCEDÊNCIA.
Crédito tributário mantido na sua totalidade.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 413
DF CARF MF
Original